Tribunal: CARF
Processo: 15586.000732/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15586.000732/2010-13
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.130 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CENTRO EDUCACIONAL CASA DO ESTUDANTE LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS E ACESSÓRIAS.
PENALIDADES. RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de informação sobre a
remuneração de segurados da Previdência Social em GFIP, associadas e
exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à
vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941,
de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação
entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e
acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de
75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996 (Súmula CARF no 119).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Mario Pereira de Pinho Filho, Ana Cecília
Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci, Mauricio
Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (presidente em exercício). Ausente a conselheira
Ana Paula Fernandes, substituída pelo conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000732/2010-13
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.130 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000732/2010-13

Relatório
Trata-se de Auto de Infração de contribuições previdenciárias, Debcad no
37.252.611-0, correspondente à parte dos segurados. Constituem fatos geradores das
contribuições lançadas, as remunerações pagas aos segurados empregados, não declaradas em
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP e constante em
Folhas de Pagamento, nas rubricas “Ajuda de Custo” e “Diária Alim Moradia”.
Tendo em vista que as rubricas objeto da autuação não foram declaradas em
GFIP, a Fiscalização aplicou a multa de ofício, mediante a comparação entre as penalidades
previstas na legislação vigente à época dos fatos geradores (inciso II do art. 35 da Lei no
8.212/1991 e § 5o do art. 32 da Lei no 8.212/1991 – Redação revogada) e art. 35-A da Lei no
8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009, conforme demonstrativo de fls. 159/161.
Em sessão plenária de 09/09/2014 foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 1101-002.679 (2403-002.675 – número retificado) (fls. 316/323), assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
PREVIDENCIÁRIO. DIÁRIAS. AJUDA DE CUSTO.
Denominadas como diárias e ajuda de custo, as verbas pagas de forma habitual, sempre
aos mesmos empregados, sem que se tenha havido comprovação mediante relatórios dos
empregados com efetiva demonstração das despesas realizadas à luz dos respectivos
recibos e notas fiscais, tais valores não se caracterizam indenização mas sim
remuneração.
LANÇAMENTO. FATO GERADOR. LEI DE REGÊNCIA.
O artigo 144 do Código Tributário Nacional – CTN aduz que o lançamento reporta-se à
data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente.
MULTA DE MORA
As contribuições sociais, pagas com atraso, ficam sujeitas à multa de mora prevista
artigo 35 da Lei 8.212/91na forma da redação dada pela Lei n° 11.491, 2009. Os débitos
com a União decorrentes das contribuições sociais e das contribuições instituídas a
título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras
entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação, na forma da redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009, serão acrescidos de multa de mora e juros de mora,
nos termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
MULTA MAIS BENÉFICA.
Considerando o princípio da retroatividade benigna previsto no art. 106, inciso II, alínea
“c”, do Código Tributário Nacional, cabe aplicar multa menos gravosa.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
recurso para determinar o recálculo da multa de mora conforme o previsto no artigo 35
da Lei no 8.212/91, incluído pela Lei no 11.941/2009, (artigo 61 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996), que estabelece multa de 0,33%, ao dia, limitada a 20%, critérios
desta data que devem ser observados da ocasião do pagamento. Vencido o conselheiro
Paulo Mauricio Pinheiro Monteiro na questão da multa. Ausente momentaneamente o
conselheiro Elfas Cavalcante Lustosa Aragão Elvas.
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.130 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000732/2010-13

A decisão foi integrada pelo Acórdão de Embargos no 2401-005.376, a qual se
prestou tão-somente a retificar o número do acordão de recurso voluntário para 2403-002.675.
O processo foi encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN,
em 06/03/2015 (fl. 324) que, em 30/03/2015 (fl. 336), interpôs o Recurso Especial de fls.
325/335, no intuito de rediscutir a matéria “retroatividade benigna”.
Apresenta como paradigmas os Acórdãos no 2401-002.453 e no 9202-02.086,
cujas ementas transcreve-se a seguir:
Acórdão no 2401-002.453
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2005 a 31/12/2006
MPF. PRORROGAÇÃO. NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA AUTORIDADE
FISCAL. INEXISTÊNCIA.
Havendo prorrogação de MPF dentro do prazo de sua validade, não há o que se falar em
substituição da autoridade fiscal.
PREVIDENCIÁRIO. ALIMENTAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS INDEPENDENTEMENTE DE INSCRIÇÃO NO PAT. APLICAÇÃO
EXCLUSIVAMENTE PARA AS PRESTAÇÕES IN NATURA.
Independentemente de inscrição no PAT, não incidem contribuições sociais, desde que
a empresa faça a prestação in natura.
APURAÇÃO COM ESTEIO EM FOLHAS DE PAGAMENTO E RECIBOS.
PRESUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DOS FATOS GERADORES. INOCORRÊNCIA.
Não há o que se falar em presunção dos fatos geradores das contribuições lançadas
quando a apuração fiscal se deu com base na documentação exibida pelo sujeito,
principalmente em folhas e recibos de pagamento.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 44,
I, DA LEI n.o 9.430/1996.
Nos lançamentos de ofício de contribuições sociais, aplica-se a multa prevista no art. 44,
I, da Lei n.o 9.430/1996, não se cogitando da aplicação da multa moratória prevista no
art. 61 da mesma Lei.
MULTA CARÁTER CONFISCATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO
PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
Não pode a autoridade fiscal ou mesmo os órgãos de julgamento administrativo afastar
a aplicação da multa legalmente prevista, sob a justificativa de que tem caráter
confiscatório.
JUROS
SELIC.
INCIDÊNCIA
SOBRE
OS
DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS
ADMINISTRADOS PELA RFB.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Recurso Voluntário Negado
Acórdãos no 9202-02.086

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 01/04/2001 a 30/0/2006
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.130 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000732/2010-13

AUTO DE INFRAÇÃO. PENALIDADE DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO
DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA.
O prazo decadencial aplicável à exigência de multa decorrente de omissão de
informações em GFIP é aquele previsto no artigo 173, inciso I, do CTN, ou seja, tem
inicio no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PENALIDADE. GFIP. OMISSÕES. INCORREÇÕES.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
A multa prevista no art. 44, inciso I da Lei 9.430, de 1997, decorrente do lançamento de
ofício é única, no importe de 75% (se não duplicada), e visa apenar, de forma conjunta,
tanto o não pagamento (parcial ou total) do tributo devido, quanto a não apresentação da
declaração ou a declaração inexata, sem haver como mensurar o que foi aplicado para
punir uma ou outra infração.
No presente caso, em que houve a aplicação da multa prevista no revogado art. 32, § 5o,
que se refere à apresentação de declaração inexata, e também da sanção pecuniária pelo
não pagamento do tributo devido no prazo de lei, estabelecida no igualmente revogado
art. 35, II, o cotejo das duas multas, em conjunto, deverá ser feito em relação à
penalidade pecuniária do art. 44, inciso I, da Lei 9.430, de 1997, que se destina a punir
ambas as infrações já referidas, e que agora encontra aplicação no contexto da
arrecadação das contribuições previdenciárias.
Recalcular o valor da multa, se mais benéfico ao contribuinte, de acordo com o
disciplinado no art. 44, I da Lei no 9.430, de 1996, deduzidos os valores levantados a
título de multa nas NFLDs correlatas.
Recurso especial negado.
Nos termos da peça recursal, no presente feito exige-se contribuições
previdenciárias que dizem respeito a período anterior à data de 30 de novembro de 2008,
estabelecido pela Instrução Normativa no 1.207/2010 como marco divisor para análise da multa
cabível.
Assim, deve ser aplicado o disposto no inciso I, do art. 4o da citada instrução
normativa, que determina a comparação entre os seguintes valores para aferição da multa mais
benéfica ao sujeito passivo: a) somatório das multas aplicadas por descumprimento de obrigação
principal, nos moldes do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à Lei no
11.941, de 2009, e das aplicadas pelo descumprimento de obrigações acessórias, nos moldes dos
§§ 4o, 5o e 6o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à Lei no 11.941, de
2009; e b) multa aplicada de ofício nos termos do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido
pela Lei no 11.941, de 2009.
Por fim, por entender que a autoridade fiscal efetuou o lançamento nos exatos
termos determinados pela Instrução Normativa no 1.027/2010, que goza de presunção de
validade, deve ser mantida a multa na forma constante no auto de infração.
Cientificado dos acórdãos de recurso voluntário e de embargos, do Recurso
Especial da Fazenda Nacional e do despacho que lhe deu seguimento em 24/10/2018 (fl. 368), o
Contribuinte, em 08/11/2018 (fl. 369), apresentou o Recurso Especial de fls. 382/389, o qual não
teve seguimento. Na mesma data, 08/11/2018 (fl. 369), foram oferecidas as Contrarrazões de fls.
371/378, com as alegações sintetizadas a seguir:
 as mais recentes decisões dos tribunais superiores STJ vêm fincando o
entendimento de que O art. 106 do CTN autoriza a retroação de lei mais
benéfica ao ato ou fato pretérito, ainda não definitivamente julgado,
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.130 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000732/2010-13

sobretudo quando deixe de defini-lo como infração. Transcreve trecho de
decisão judicial;
 Assim, é possível a redução da multa, em razão da aplicação da lei mais
benigna que ultimou por limitar a penalidade pecuniária. A lei que comina
penalidade menos severa ao contribuinte retroage, em caso de ato não
definitivamente julgado;
 no caso em discussão, não deve-se aplicar a multa vigente na época dos
fatos, tendo em vista que o CTN é claro em relatar que a lei retroage em
beneficio do devedor;
 Seguindo essa linha de raciocínio, o entendimento do CARF, também é no
sentido de se aplicar a penalidade mais benigna. Cita decisão
administrativa;
 não há que se convalidar com os argumentos aduzidos pela União, eis que
estão totalmente desconexos dos posicionamentos dos tribunais superiores;
 Requer, por fim, seja dado provimento ao seu Recurso Especial naquilo
que a decisão recorri-lhe foi desfavorável.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
O Recurso Especial é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço. Por serem, do mesmo modo, tempestivas, conheço das
Contrarrazões do Contribuinte.
De início, cumpre esclarecer que não se fará aqui qualquer apontamento acerca do
Recurso Especial do Contribuinte, pois embora se apresente requerimento nesse sentido ao final
da peça de contrarrazões, referido recurso foi analisado pelo despacho de fls. 432/436 e teve seu
seguimento negado, não cabendo a este Colegiado, nos termos do Regimento Interno deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, fazer qualquer tipo apontamento a seu respeito.
A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado refere-se exclusivamente à
aplicação da retroatividade benigna, tendo em vista as alterações promovidas na Lei no
8.212/1991 pela MP no 449/2009, convertida na Lei no 11.941/2009.
De repisar que, como as rubricas objeto da autuação não foram declaradas em
GFIP, a Fiscalização aplicou a multa de ofício mediante a comparação entre as penalidades
previstas na legislação vigente à época dos fatos geradores, e aquela disciplinada pelo art. 35-A
da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
O Colegiado a quo, contudo, reformou a decisão de primeira instância
administrativa, para determinar o recálculo da multa conforme o previsto no artigo 35 da Lei no
8.212/91, incluído pela Lei no 11.941/2009, (art. 61 da Lei no 9.430/1996), que estabelece multa
de 0,33%, ao dia, limitada a 20%.
A Fazenda Nacional, a seu turno, pugna para que a multa seja restabelecida,
conforme aplicada no procedimento fiscal.
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.130 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000732/2010-13

A solução do litígio passa pelo exame da alínea “c” do inciso II do referido art.
106, que dispõe:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I – em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II – tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática. (Grifou-se)
Convém registrar que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), de forma
unânime, pacificou o entendimento de que, na aferição com vistas à aplicação da retroatividade
benigna, não basta verificar a denominação atribuída à penalidade, tampouco a simples
comparação entre dispositivos, percentuais ou limites. É necessário que as penalidades sopesadas
tenham a mesma natureza material, portanto sejam aplicáveis ao mesmo tipo de conduta. Nesse
sentido é o juízo extraído do Acórdão no 9202-004.262, de 23/06/2016, cuja ementa a seguir se
transcreve:
AUTO DE INFRAÇÃO OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA MULTA APLICAÇÃO NOS
LIMITES DA LEI 8.212/91 C/C LEI 11.941/08 APLICAÇÃO DA MULTA MAIS
FAVORÁVEL
RETROATIVIDADE
BENIGNA
NATUREZA
DA
MULTA
APLICADA.
A multa nos casos em que há lançamento de obrigação principal lavrados após a MP
449/2008, convertida na lei 11.941/2009, mesmo que referente a fatos geradores
anteriores a publicação da referida lei, é de ofício.
AUTO
DE
INFRAÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL
E
ACESSÓRIA
COMPARATIVO
DE
MULTAS
APLICAÇÃO
DE
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE BENIGNA.

Na aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna, não basta a verificação
da denominação atribuída à penalidade, tampouco a simples comparação entre
percentuais e limites. É necessário, basicamente, que as penalidades sopesadas tenham a
mesma natureza material, portanto sejam aplicáveis ao mesmo tipo de conduta. Se as
multas por descumprimento de obrigações acessória e principal foram exigidas em
procedimentos de ofício, ainda que em separado, incabível a aplicação retroativa do art.
32-A, da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, eis que
esta última estabeleceu, em seu art. 35-A, penalidade única combinando as duas
condutas.
A legislação anterior à Medida Provisória n° 449/2008 determinava, para a
situação em que ocorresse o recolhimento a menor do tributo e a falta de declaração dos valores
sujeitos à incidência de contribuições em GFIP, a constituição do crédito tributário de ofício,
acrescido das multas previstas no inciso II dos art. 35 e do § 5o do art. 32 da Lei n° 8.212/1991.
Com a superveniência da nova norma, para essa mesma situação (falta de pagamento e de
declaração), previu-se somente a aplicação do art. 35-A da Lei n° 8.212/1991, que faz remissão
ao art. 44 da Lei n° 9.430/1996.
Por conseguinte, para adequada observância da retroatividade benigna insculpida
na alínea “c” do art. 106 do CTN, mostra-se necessário comparar o somatório das multas
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.130 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000732/2010-13

previstas no inciso II do art. 35 e nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei n° 8.212/1991, na redação
anterior à MP 449/2008, e a multa prevista no art. 35-A da mesma lei, acrescentado pela Medida
Provisória referida.
As conclusões expostas acima, estão em linha com o entendimento consolidado
no âmbito do CARF, muito bem resumido nos excertos Acórdão no 9202-004.499, de
29/09/2016, transcritos a seguir:
Até a edição da MP 449/2008, quando realizado um procedimento fiscal, em
que se constatava a existência de débitos previdenciários, lavrava-se em relação ao
montante da contribuição devida, notificação fiscal de lançamento de débito - NFLD.
Caso constatado que, além do montante devido, descumprira o contribuinte obrigação
acessória, ou seja, obrigação de fazer, como no caso de omissão em GFIP (que tem
correlação direta com o fato gerador), a empresa era autuada também por
descumprimento de obrigação acessória.
Nessa época os dispositivos legais aplicáveis eram multa - art. 35 para a NFLD
(24%, que sofria acréscimos dependendo da fase processual do débito) e art. 32 (100%
da contribuição devida em caso de omissões de fatos geradores em GFIP) para o Auto
de infração de obrigação acessória.
Contudo, a MP 449/2008, convertida na lei 11.941/2009, inseriu o art. 32-A, o
qual dispõe o seguinte:
“Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso
IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções
ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á
às seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo.
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; ou
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência
de fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.”
Entretanto, a MP 449, Lei 11.941/2009, também acrescentou o art. 35-A que
dispõe o seguinte,
“Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no
art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996.”
O inciso I do art. 44 da Lei 9.430/96, por sua vez, dispõe o seguinte:
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.130 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000732/2010-13

“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata “
Com a alteração acima, em caso de atraso, cujo recolhimento não ocorrer de
forma espontânea pelo contribuinte, levando ao lançamento de ofício, a multa a ser
aplicada passa a ser a estabelecida no dispositivo acima citado, ou seja, em havendo
lançamento da obrigação principal (a antiga NFLD), aplica-se multa de ofício no
patamar de 75%. Essa conclusão leva-nos ao raciocínio que a natureza da multa,
sempre que existe lançamento, refere-se a multa de ofício e não a multa de mora
referida no antigo art. 35 da lei 8212/91.
Contudo, mesmo que consideremos que a natureza da multa é de “multa de
ofício” não podemos isoladamente aplicar 75% para as Notificações Fiscais - NFLD
ou Autos de Infração de Obrigação Principal - AIOP, pois estaríamos na verdade
retroagindo para agravar a penalidade aplicada.
Por outro lado, com base nas alterações legislativas não mais caberia, nos
patamares anteriormente existentes, aplicação de NFLD + AIOA (Auto de Infração de
Obrigação Acessória) cumulativamente, pois em existindo lançamento de ofício a
multa passa a ser exclusivamente de 75%.
Tendo identificado que a natureza da multa, sempre que há lançamento, é de
multa de ofício, considerando o princípio da retroatividade benigna previsto no art.
106. inciso II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional, há que se verificar a situação
mais favorável ao sujeito passivo, face às alterações trazidas.
No presente caso, foi lavrado AIOA julgada, e alvo do presente recurso
especial, prevaleceu o valor de multa aplicado nos moldes do art. 32-A.
No caso da ausência de informação em GFIP, conforme descrito no relatório a
multa aplicada ocorreu nos termos do art. 32, inciso IV, § 5o, da Lei no 8.212/1991
também revogado, o qual previa uma multa no valor de 100% (cem por cento) da
contribuição não declarada, limitada aos limites previstos no § 4o do mesmo artigo.

Face essas considerações para efeitos da apuração da situação mais favorável,
entendo que há que se observar qual das seguintes situações resulta mais favorável ao
contribuinte:
 Norma anterior, pela soma da multa aplicada nos moldes do art. 35, inciso II com
a multa prevista no art. 32, inciso IV, § 5o, observada a limitação imposta pelo
§ 4o do mesmo artigo, ou
 Norma atual, pela aplicação da multa de setenta e cinco por cento sobre os
valores não declarados, sem qualquer limitação, excluído o valor de multa
mantido na notificação.
Levando em consideração a legislação mais benéfica ao contribuinte, conforme
dispõe o art. 106 do Código Tributário Nacional (CTN), o órgão responsável pela
execução do acórdão deve, quando do trânsito em julgado administrativo, efetuar o
cálculo da multa, em cada competência, somando o valor da multa aplicada no AI de
obrigação acessória com a multa aplicada na NFLD/AIOP, que não pode exceder o
percentual de 75%, previsto no art. 44, I da Lei n° 9.430/1996. Da mesma forma, no
lançamento apenas de obrigação principal o valor das multa de ofício não pode
exceder 75%. No AI de obrigação acessória, isoladamente, o percentual não pode
exceder as penalidades previstas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991.
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.130 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000732/2010-13

Observe-se que, no caso de competências em que a obrigação principal tenha
sido atingida pela decadência (pela antecipação do pagamento nos termos do art. 150,
§ 4o, do CTN), subsiste a obrigação acessória, isoladamente, relativa às mesmas
competências, não atingidas pela decadência posto que regidas pelo art. 173, I, do
CTN, e que, portanto, deve ter sua penalidade limitada ao valor previsto no artigo 32-
A da Lei no 8.212, de 1991.
Cumpre ressaltar que o entendimento acima está em consonância com o que
dispõe a Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, alterada pela
Instrução Normativa RFB no 1.027 em 22/04/2010, e no mesmo diapasão do que
estabelece a Portaria PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, que contempla
tanto os lançamentos de obrigação principal quanto de obrigação acessória, em
conjunto ou isoladamente.
Nesse sentido, para fatos geradores ocorridos até a publicação da Medida
Provisória 449/2008, uma vez concluído o julgamento na esfera administrativa, a autoridade
responsável pela execução do acórdão, deverá observar as disposições contidas na Portaria
PGFN/RFB no 14/2009, que está em perfeita consonância com a jurisprudência administrativa.
Confira-se os procedimentos indicados na referida portaria:
Art. 1o A aplicação do disposto nos arts. 35 e 35-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, às prestações de
parcelamento e aos demais débitos não pagos até 3 de dezembro de 2008, inscritos ou
não em Dívida Ativa, cobrados por meio de processo ainda não definitivamente julgado,
observará o disposto nesta Portaria.
Art. 2o No momento do pagamento ou do parcelamento do débito pelo contribuinte, o
valor das multas aplicadas será analisado e os lançamentos, se necessário, serão
retificados, para fins de aplicação da penalidade mais benéfica, nos termos da alínea “c”
do inciso II do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional (CTN).
§ 1o Caso não haja pagamento ou parcelamento do débito, a análise do valor das multas
referidas no caput será realizada no momento do ajuizamento da execução fiscal pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
§ 2o A análise a que se refere o caput dar-se-á por competência.
§ 3o A aplicação da penalidade mais benéfica na forma deste artigo dar-se-á:
I - mediante requerimento do sujeito passivo, dirigido à autoridade administrativa
competente, informando e comprovando que se subsume à mencionada hipótese; ou
II - de ofício, quando verificada pela autoridade administrativa a possibilidade de
aplicação.
§ 4o Se o processo encontrar-se em trâmite no contencioso administrativo de primeira
instância, a autoridade julgadora fará constar de sua decisão que a análise do valor das
multas para verificação e aplicação daquela que for mais benéfica, se cabível, será
realizada no momento do pagamento ou do parcelamento.
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e de
obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada na
forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 1o Caso as multas previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, tenham sido aplicadas
isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.130 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000732/2010-13

obrigação principal, deverão ser comparadas com as penalidades previstas no art. 32-A
da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 2o A comparação na forma do caput deverá ser efetuada em relação aos processos
conexos, devendo ser considerados, inclusive, os débitos pagos, os parcelados, os não-
impugnados, os inscritos em Dívida Ativa da União e os ajuizados após a publicação da
Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008.
Art. 4o O valor das multas aplicadas, na forma do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em
sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, sobre as contribuições devidas
a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, deverá ser comparado com o
valor das multa de ofício previsto no art. 35-A daquela Lei, acrescido pela Lei no
11.941, de 2009, e, caso resulte mais benéfico ao sujeito passivo, será reduzido àquele
patamar.
Art. 5o Na hipótese de ter havido lançamento de ofício relativo a contribuições
declaradas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), a multa aplicada limitar-se-á àquela prevista
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
De se ressaltar que, com a superveniência da Súmula CARF no 119/2018 e a
atribuição de efeito vinculante a esse enunciado pela Portaria do Ministério da Economia no 129,
de 1o de abril de 2019, o entendimento aqui esposado passou a ser de observância obrigatória por
toda a Administração Tributária Federal. Abaixo o inteiro teor da Súmula:
Súmula Vinculante CARF no 119. No caso de multas por descumprimento de
obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de
declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação
entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória,
aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art.
44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional e,
no mérito, dou-lhe provimento, para que a retroatividade benigna seja aplicada em conformidade
com a súmula CARF no 119.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital